Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-18.2022.8.11.0109
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000225-18.2022.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), INVITTI INDUSTRIA E COMERCIO DE SERRADOS E LAMINADOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.583.309/0001-75 (APELANTE), GABRIELLA BETH INVITTI - CPF: 045.337.741-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO

–
AÇÃO
MONITÓRIA
-
JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA –
PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
-
LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – RELAÇÃO JURÍDICA E
DÉBITO DEMONSTRADOS
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (
AgInt
no RMS 60388/TO).

O prazo prescricional da Ação Monitória é de
5
anos contados a partir do vencimento da obrigação (art. 206, §5º, I, do Código Civil).

Está suficientemente instruída a Ação Monitória quando a documentação acostada demonstra a existência da relação jurídica e o débito cobrado.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Monitória cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta
, julgo procedente
a pretensão monitória formulada pelo autor,
rejeitando
os embargos monitórios aviados, com fulcro no artigo 487, inciso I, e 701, § 2.º, do CPC, de modo a
condenar
a parte ré ao pagamento do valor básico de R$ 24.262,61 (vinte e quatro mil e duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), representado pela nota de crédito industrial de id. 80407505, a ser atualizado monetariamente a partir da data de vencimento das parcelas e a incidência de juros de mora de 1% ao mês a ser atualizados pela variação mensal do INPC/IBGE, incidente a partir da data de vencimento das parcelas.

Transitada em julgado,
constitui-se
de pleno direito o título executivo judicial, restando convertido o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 702, § 8.º, do CPC,
seguindo-se
doravante o rito do cumprimento de sentença, devendo a parte requerente apresentar demonstrativo atualizado da dívida nas bases acima mencionadas, em até 15 dias, visando o efetivo cumprimento desta sentença.

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, observando, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos defensores e o tempo exigido para o trabalho, na forma do artigo 85, §2º, CPC”
.

A
apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita.

S
uscita
prejudicial de mérito de prescrição
uma vez que
“o referido instrumento teria sido celebrado em 25/06/2015
ou seja
, há quase 09 (nove) anos”
.

A
lega que
“a ação monitória não foi instruída com documentos hábeis a demonstrar o débito exigido. Tais documentos não se revestem de liquidez, certeza e exigibilidade, não sendo possível comprovar que o apelante anuiu com as cláusulas indicadas no documento, não podendo ser considerada, portanto, como prova escrita hábil a embasar a ação monitória”.

Relata que
“além da cópia do contrato e da planilha de evolução do débito, é necessária a apresentação de documentos que comprovem a efetiva utilização do crédito, tais como a cópia do título e extrato comprobatório do creditamento dos valores em sua conta. O que não ocorreu na hipótese”
e que
“
a
lém dos contratos
ineficazes/nulos
, foi apresentada apenas a planilha de débitos, isto é, não existe a comprovação do creditamento do montante em conta bancária, tampouco da inadimplência, eis que não foram juntados os extratos bancários; não havendo, assim, qualquer documento capaz de demonstrar, com segurança e de forma específica, os valores creditados em favor da parte embargante, que supostamente não teriam sido quitados”.

Ao final, requer-se a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição. Subsidiariamente, pleiteia-se a
extinção da ação sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nas contrarrazões
o apelado pugna
pelo não provimento do Recurso (ID.
242057759
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

Conforme assentado no item
8
da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, “
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”.

Nesse sentido:

AgInt
no RMS 60388/TO;

AgInt
no
REsp
1744453/MG;

AgInt
no
AREsp
1213743/SP;

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1185800/RS;

AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1319316/MS.

No caso concreto, esse pedido, embora formulado
NOS Embargos à Ação Monitória
, não foi apreciado, o que leva à conclusão de deferimento tácito.

Prejudicial de M
érito – Prescrição

C
onforme entendimento do STJ, por se tratar de dívida líquida decorrente de instrumento particular, o prazo prescricional é de cinco anos
contados a partir da data do vencimento da obrigação
(art. 206, §5º, I, do Código Civil), e não sofre alteração com o pagamento antecipado da dívida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1
. O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp.
1845370 MT 2019/0321127-7, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em 14-9-2020, Quarta Turma,
DJe
de 18-9-2020).

No caso concreto, como a última prestação estava prevista para
01-07-2017
e a Ação foi ajuizada em
23-03-2022
, não havia decorrido o prazo prescricional.

Rejeito a prejudicial de mérito.

Mérito

O

autor
ingressou com a presente demanda visando ao recebimento de
R$24.262,61
referente
a
Nota de Crédito Industrial.

O art. 700 do CPC preceitua que “
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;
II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

Ao contrário da Ação Executiva, a Monitória não exige a apresentação de um título de crédito; basta estar
acompanhada de documentos que comprovem a relação jurídica e o débito.

É obrigatório que o credor traga documentação que possibilite ao devedor o perfeito conhecimento da importância que lhe está sendo reclamada (
REsp
1.774.866 – SE).

Esta demanda foi instruída com o
a cópia do contrato e a planilha de evolução do débito
.

Portanto, a lide foi suficientemente instruída, e cabia ao
apelante, ora
réu desconstituir essa prova, demonstrando que não recebeu e não utilizou o montante cobrado (art. 373, II, do CPC), mas não o fez.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1
. É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
Precedentes. 3. No tocante à distribuição do ônus da prova, a decisão que considera idôneo o documento apresentado pelo autor da ação monitória e determina a expedição do correspondente mandado de pagamento é proferida em juízo de cognição sumária. Nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito. 4. Agravo interno não provido
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1814163 DF 2020/0346703-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO DEMONSTRADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Está suficientemente instruída a Ação Monitória quando a documentação acostada demonstra a existência da relação jurídica e o débito cobrado”.

(N.U 1004959-85.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso e
majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC)
,
com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024